Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715312-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE LIMA GAZINEO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 71124576, sustentando existência de erro material na decisão, alegando que o comprovante de pagamento das custas judiciais foi juntado no ID 71124576. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Verifico a existência de erro material do julgado, sendo necessário sanar o vício mediante o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios. Na oportunidade, ressalto que o recolhimento do preparo aconteceu na modalidade PIX, conforme o comprovante ID 70950547. Desse modo, está demonstrado o recolhimento do preparo recursal. O agravo de instrumento não consta com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Portanto, ACOLHO os embargos declaratórios para determinar a intimação da parte agravada para contrarrazoar o recurso. Ao final, fazer conclusão dos autos. CARLOS MARTINS Relator